Tribunal: STJ
Processo: 0012647-92.2003.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233997 - SP (2022
/0334809-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP022486
FERNANDO JOSÉ CAMPANA ALMEIDA LEITE - SP169865
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
reconhecimento da desnecessidade de realizar o juízo de retratação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 09c8c1bb-1ed1-4979-8ad7-33283ea6df14

Documento eletrônico VDA50531850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 09c8c1bb-1ed1-4979-8ad7-33283ea6df14

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233997 - SP (2022
/0334809-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP022486
FERNANDO JOSÉ CAMPANA ALMEIDA LEITE - SP169865
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
reconhecimento da desnecessidade de realizar o juízo de retratação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO SÉRGIO
ALMEIDA LEITE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim
ementado (e-STJ fl. 2.695):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TEMA
1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
1. Autos devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência do STJ para juízo de
conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema 1.199,
submetido ao regime da repercussão geral, notadamente o aspecto alusivo à
necessidade da indicação do dano efetivo ao erário nos casos de frustração a
certame licitatório.
2. No caso, inexiste qualquer providência a se adotar, considerando que o
julgado recorrido levou em conta e indicou expressamente o elemento
Documento eletrônico VDA49300908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: be3b1c2d-b5c6-428f-b73f-766b321e54b1

subjetivo da conduta ímproba (dolo) e o montante relativo ao dano causado ao
erário, não cuidando, portanto, de dano presumido.
3. Agravo interno desprovido. Juízo de retratação não exercido.

Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação aos seguintes pontos: exame alusivo ao dolo específico e necessidade de
abatimento dos serviços prestados, caso o ressarcimento seja acolhimento.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo certa que ela objetiva a

modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar que o acórdão de origem foi claro ao apontar o efetivo dano ao erário, não
sendo a hipótese de proceder ao juízo de retratação referido na decisão da Vice-
Presidência desta Corte.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49300908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: be3b1c2d-b5c6-428f-b73f-766b321e54b1

É como voto.
Documento eletrônico VDA49300908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: be3b1c2d-b5c6-428f-b73f-766b321e54b1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.233.997 / SP
Número Registro: 2022/0334809-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000792003
0006822003
00126479220038260302
0012647922003826030250000
0012647922003826030250001 0012647922003826030250002 0012647922003826030250004 0792003
126479220038260302
12647922003826030250000
12647922003826030250001
12647922003826030250002
12647922003826030250004
201502592587
20190000603449
20220000290091 3020120030126472 6822003 792003 990103826043
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP022486
FERNANDO JOSÉ CAMPANA ALMEIDA LEITE - SP169865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO ALMEIDA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP022486
FERNANDO JOSÉ CAMPANA ALMEIDA LEITE - SP169865
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50332276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 8720c79a-7744-4514-9e5f-156d6cfc831c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 8720c79a-7744-4514-9e5f-156d6cfc831c